Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-70.2021.8.11.0009
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[G. R. D. - CPF: 086.246.111-13 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREA CLEUZA DUTRA - CPF: 007.275.241-60 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo parcial provimento do recurso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE “ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA SECUNDÁRIA A LESÃO HIPÓXICO ISQUÊMICA DA PREMATURIDADE E TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO MODERADO – TEA”. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL ABA. PARECER DO NAT PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DISPONIBILIDADE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TRATAMENTO PSICOLÓGICO E TERAPIA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO TRATAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por GUILHERME RODRIGUES DUTRA, representado por sua genitora ANDREA CLEUZA DUTRA com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICIPIO DE COLÍDER e o ESTADO DE MATO GROSSO, para fornecer os medicamentos denominados de “
ARPEJO 20 mg (01 frasco ao mês) e OMMAX (02 caixas ao mês)”
, bem como acompanhamento com psicólogo, em terapia cognitiva comportamental ABA (02 vezes na semana, por duas horas) e fonoaudiólogo (02 vezes na semana), bem como cuidadora em sala de aula,
em razão do diagnóstico de “ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA SECUNDÁRIA A LESÃO HIPÓXICO ISQUÊMICA DA PREMATURIDADE E TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO MODERADO – TEA”.

2. A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4. A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 34363, anexado ao ID 106426979, atribuiu que o medicamento possui similares pelo SUS, e o Omega 3 pode ser adquirido através de alimentação, contudo, a referida indicação clínica do médico responsável pelo tratamento do Recorrente não deve ser ignorada e o tratamento deve ser disponibilizado pela Administração Pública.

5. Em relação a Terapia cognitiva comportamental – ABA, a conclusão do NAT em Parecer Técnico 34468, anexado ao ID n. 106426984, indica que não há indicação para a terapia no serviço de referência do SUS, bem como não é disponibilizado nos centros de referência do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o indeferimento deve ser mantido.

6. Já em relação ao tratamento psicológico e terapia ocupacional, o Recorrente não comprova aos autos a negativa de atendimento, tendo em vista que é disponibilizado por meio da central de regulamentação e o Município dispõe do centro de reabilitação para o tratamento, razão pela qual o indeferimento deve ser mantido.

7. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por GUILHERME RODRIGUES DUTRA, representado por sua genitora ANDREA CLEUZA DUTRA com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICIPIO DE COLÍDER e o ESTADO DE MATO GROSSO, para fornecer os medicamentos denominados de “ARPEJO 20 mg (01 frasco ao mês) e OMMAX (02 caixas ao mês)”, bem como acompanhamento com psicólogo, em terapia cognitiva comportamental ABA (02 vezes na semana, por duas horas) e fonoaudiólogo (02 vezes na semana), bem como cuidadora em sala de aula, em razão do diagnóstico de “ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA SECUNDÁRIA A LESÃO HIPÓXICO ISQUÊMICA DA PREMATURIDADE E TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO MODERADO – TEA”.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar os Recorridos para fornecerem 01 (um) Técnico de Desenvolvimento Infantil-TDI/Auxiliar de Turma ao infante na Escola Alison Mattos, Pré -3, Cidade Alta, Colíder/MT para acompanhar o Recorrente durante o período letivo.

O Recorrente
GUILHERME RODRIGUES DUTRA, representado por sua genitora ANDREA CLEUZA DUTRA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial no objetivo de compelir os Recorridos para fornecerem os medicamentos
“ARPEJO 20 mg (01 frasco ao mês) e OMMAX (02 caixas ao mês)”, bem como acompanhamento com psicólogo, em terapia cognitiva comportamental ABA (02 vezes na semana, por duas horas) e fonoaudiólogo (02 vezes na semana
).

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que consiste ao mérito da demanda que julgou improcedente o pedido para o
acompanhamento com psicólogo, em terapia cognitiva comportamental ABA e fonoaudiólogo
, a sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a disponibilização dos medicamentos.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 34363, anexado ao ID 106426979, atribuiu que o medicamento possui similares pelo SUS, e o Omega 3 pode ser adquirido através de alimentação, contudo, a referida indicação clínica do médico responsável pelo tratamento do Recorrente não deve ser ignorada e o tratamento deve ser disponibilizado pela Administração Pública.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, são suficientes para comprovar a necessidade ao Recorrente.

Com efeito, entendo que o Juízo de Origem ao julgar improcedente o pedido não agiu com o devido acerto, essencialmente, pelo fato de que a obtenção do Omega 3 nos alimentos demanda uma dieta bem especifica e certamente mais custosa do que o Recorrente possui disponibilidade para custear.

Por tais considerações, entendo que há substrato fático e jurídico para determinar que as Recorridas forneçam ao Recorrente os medicamentos “ARPEJO 20 mg (01 frasco ao mês) e OMMAX (02 caixas ao mês)”.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente, para reformar parcialmente a sentença para determinar que as Recorridas forneçam ao Recorrente os medicamentos
“ARPEJO 20 mg (01 frasco ao mês) e OMMAX (02 caixas ao mês)”, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator